Tribunal: TJMMG
Processo: 0000788-57.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Somente podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor (art. 530 do CPPM).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000788-57.2018.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000647-76.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 03/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. - Somente podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor (art. 530 do CPPM). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assistente de acusação Cláudio Roberto de Souza e apelado Alexandre Rodrigues, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do presente recurso de apelação porquanto ausente o pressuposto subjetivo da legitimidade do assistente de acusação para a interposição do presente recurso, e, de ofício e com base na manifestação da douta Procuradora de Justiça, em confirmar a extinção da punibilidade – já reconhecida pelo juízo a quo – pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, o que foi feito com fulcro no art. 123, c/c o art. 125, VII, § 5º, I e II, ambos do CPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sargento BM Alexandre Rodrigues, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 14 de dezembro de 2017, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o denunciado incitou militares à indisciplina e ofendeu a dignidade e o decoro, procurando diminuir a autoridade dos Comandantes-Gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Compulsando os autos verifica-se que durante reunião da Comissão de Segurança Pública, o denunciado fez o uso da palavra e, em seu discurso, aliciou militares, incitando-os a realizarem uma greve, tal qual a ocorrida no ano de 1997: “[...] Está na hora de ressuscitarmos 1997. [...] e se tiver de parar, voltar e ressuscitar 1997, quero estar na frente, ser o primeiro.”. Em seguida, expôs suas ideias de forma ofensiva e com vistas a depreciar a autoridade de seus superiores: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “Os outros culpados se chamam Comandantes-gerais do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eles são outros covardes também. [...] Quem manda na segurança pública em Minas hoje se chama Cel Helbert Figueiró, um covarde que virou as costas para a tropa, para se aliar a uma quadrilha criminosa. [...]”. Diante disso, é evidente que o denunciado proferiu discurso descabido, incompatível com a hierarquia e disciplina militares ao manifestar seu interesse em deflagrar um movimento grevista, bem como denegrir e menosprezar o Comando, bem como a Administração militar, atingindo os Comandantes da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 155 (incitamento) e 298 (desacato a superior), ambos do Código Penal militar [...] (Evento 2 – DENUNCIA2). O benefício da transação penal aceito pelo militar acusado foi revogado pelo juízo em razão de já ter sido o militar beneficiado anteriormente (Evento 3 – PEÇAS IPM3, págs. 132, 140/141, 145 e 151). A denúncia foi recebida no dia 13/11/2018 (Evento 2 – RECE_DENUN4). Na audiência para inquirições dos ofendidos e testemunhas, realizada no dia 06/06/2019, o douto Conselho de Justiça deferiu o pedido de habilitação do advogado Raul Fernando Almada Cardoso como assistente de acusação, nos termos do art. 61 do CPPM. Na mesma oportunidade, foram colhidos, por sistema audiovisual, os depoimentos dos ofendidos – Cel PM Helbert Figueiró de Lourdes, Cel BM Cláudio Roberto de Souza – e da testemunha de acusação – Cel QOR BM Altamir Penido da Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 31/40 e Evento 3). Da mesma forma, foram colhidas as inquirições das testemunhas de defesa – Marco Antônio Bahia da Silva, João Leite da Silva Neto, Luiz Gonzaga Ribeiro e Washington Francisco Rodrigues (Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 7, 8 e 9 e, Evento 3). O acusado foi interrogado (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, págs. 25/26 e Evento 03 – Vídeo7). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público e o assistente da acusação nada requereram (evento 2 – peçasdigitalizadas9, págs. 48/49). Já a defesa pugnou pela realização das medidas descritas no evento 5. O Juízo a quo indeferiu as diligências pleiteadas pela defesa, consoante se depreende do evento 18. Foram juntados ao evento 15 os documentos trazidos pela defesa. Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público e o assistente da acusação pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 23 e 25). Concluída a instrução criminal, em 02/02/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para a sessão de julgamento. Na ocasião, o Ministério Público requereu que o acusado fosse absolvido em relação ao crime previsto no artigo 155 do CPM e que fosse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desclassificada a capitulação do crime previsto no artigo 298 para o descrito no artigo 216, ambos do CPM. Já o assistente de acusação requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Alternativamente, caso houvesse a desclassificação para o crime previsto no artigo 216 do CPM, requereu que fosse aplicado o disposto no artigo 218 do CPM. Dada à palavra a defesa, esta requereu que fosse o réu absolvido das acusações, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado da prática do crime previsto no artigo 155 do CPM, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM; e para desclassificar o crime previsto no artigo 298 do CPM para o descrito no artigo 216, c/c o artigo 218, II, III e IV, ambos do CPM, condenando-o, ao final, a 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do “sursis”. Na ocasião, restou consignada, na hipótese, na ausência de recurso interposto pelo Ministério Público ou pelo assistente de acusação, a declaração da extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da denúncia (13/11/2018) e a data da sessão de julgamento (02/02/2021), houve o transcurso de prazo superior a dois anos. A sentença foi acostada ao evento 59. O Ministério Público, o assistente da acusação e a defesa do réu foram intimados da r. decisão (eventos 66, 68 e 70). O assistente de acusação interpôs recurso de apelação (evento 69). Em suas razões recursais, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram a autoria e a materialidade das condutas delitivas imputadas na denúncia. Relatou que o apelado era, a época dos fatos, presidente da ASCOBOM, possuía grande público, a começar pelos associados e contava com ampla divulgação de seus feitos, tanto que a ele foi oportunizado se pronunciar na sessão da Comissão de Segurança Pública. Disse que o apelado, sob a justificativa de “defender os interesses de seus associados”, levantou uma “bandeira política” que atentou frontalmente contra a hierarquia e a disciplina militar, principalmente ao manifestar seu interesse em deflagrar um movimento grevista. Disse também que o apelado denegriu e menosprezou o Comando e a Administração Militar, atingindo os Comandantes-Gerais do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar. Ressaltou que o pronunciamento do apelado foi transmitido pela TV Assembleia e ficou registrado nos assentos daquela Casa legislativa, motivo pelo qual obteve grande repercussão na Administração Militar e no seio da tropa. Alegou que o apelado, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública, aliciou os militares, os incitou a realizar uma greve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 geral, tal qual a “ocorrida em 1997” e, ainda, expôs suas ideias de forma ofensiva e com vista a depreciar a autoridade de seus superiores. Destacou que o apelado utilizou o púlpito e a repercussão que o local lhe emprestou para proferir perante os parlamentares da assembleia legislativa os dizeres descritos na denúncia. Concluiu que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelado incitou a tropa, de forma clara, precisa e determinada, à prática do ato proibido pelo artigo 142, §3º, inciso IV, da Constituição Federal. Mencionou que a Comissão de Segurança Pública da ALMG tinha como pauta os reclames dos militares por melhorias salariais, motivo pelo qual foram os representantes das associações convidados a se manifestar. Aduziu que o apelado não pronunciou expressamente a palavra “greve”, todavia, ao referir-se a “1997”, fez alusão direta ao movimento grevista ocorrido no estado naquele ano e que teve por motivação a insatisfação salarial. Ao seu entender, o apelado não só fez menção ao momento histórico consistente no movimento grevista, como também conclamou os militares da ativa a reviverem esse momento. Ademais alegou ter restado cabalmente comprovado que o apelado desacatou os Comandantes-Gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais. Disse que o tipo penal insculpido no artigo 298 do Código Penal Militar visa tutelar a disciplina, não sendo necessário que a ofensa ocorra na presença do ofendido ou de outro militar, bastando, para a sua configuração, que o desacato chegue ao conhecimento da autoridade vilipendiada. Alegou que o apelado, na presença de inúmeras autoridades militares, civis e políticas, de forma ofensiva e com o propósito de depreciar a autoridade de seus superiores hierárquicos, referiu-se aos Comandantes-Gerais como “covardes e criminosos – aliados à quadrilha”. Com essas considerações, pugnou pela reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática dos crimes de incitamento e desacato a superior, nos exatos termos da denúncia (evento 77). A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que o apelado apenas repetiu, em seu discurso, as declarações já apresentadas pelos Deputados Sargento Rodrigues e João Leite, não tendo a sua fala objetivo de denegrir ou ofender os supostos ofendidos. Rechaçou a alegação de repercussão, sob o argumento de que não havia na plateia nenhum policial da ativa, que estavam presentes na sessão apenas os parlamentares e os presidentes de todas as classes. Disse que a conduta do apelado é atípica, pois ele não incitou a tropa para uma greve, apenas reiterou o que os parlamentares já haviam falado. Com relação ao crime de desacato a superior (artigo 298 do CPM), afirmou que, para a sua configuração, é necessária a comprovação dos elementos subjetivos específicos, especialmente o dolo e o especial fim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de agir, caracterizado pela vontade livre e consciente do acusado de ofender a vítima. Alegou que as provas colhidas durante a instrução criminal comprovam que o apelado não agiu com intenção de ofender a dignidade ou desacatar os seus superiores. Segundo a defesa, o episódio em comento demonstra que o apelado sofreu perseguição por ser presidente de entidade representativa de classe. Por fim, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pelo assistente da acusação, mantendo-se inalterada a sentença primeva (evento 84). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino suscitou preliminar de ilegitimidade do assistente de acusação para a interposição do recurso de apelação. Destacou que o artigo 65, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar prevê expressamente que, no âmbito recursal, ao assistente da acusação será permitido, tão somente, arrazoar os recursos já interpostos pelo Ministério Público, restando-lhe suprimida, portanto, a capacidade postulatória para o ato recursal, a qual está diretamente ligada à condição de parte na relação processual e é conferida, exclusivamente, ao Órgão Ministerial e ao réu através de seu procurador ou defensor, nos termos dos artigos 511, caput, e 530, ambos do CPPM. Caso não seja esse o entendimento, destacou que a pretensão ministerial manifestada por ocasião das alegações finais restou plenamente atendida. Dessa forma e sem adentrar no mérito da tese recursal, manifestou-se pela inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual foi o réu condenado, em face da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM). Nesses termos, opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo assistente da acusação e pela extinção da punibilidade do apelado 2º Sgt BM Alexandre Rodrigues em razão da ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO. Acolho a preliminar suscitada pela ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, no sentido de não conhecer do presente recurso de apelação em face da ilegitimidade do apelante. No caso em exame, observa-se que o apelo foi interposto pelo advogado da suposta vítima, que, portanto, figura como assistente de acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todavia, depreende-se da leitura dos artigos 511, caput, e 530, ambos do Código de Processo Penal Militar, que “só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor”. O art. 65, alínea “e”, do CPPM, autoriza, entretanto, a manifestação do assistente em todos os recursos interpostos pelo representante do Ministério Público, todavia, em seu §1º[1], expressamente prevê a sua ilegitimidade recursal, à exceção da hipótese de indeferimento do pedido de assistência. Nesse sentido, a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves leciona sobre a matéria e cita julgados do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal: Há que ser destacado que no processo penal militar, diferentemente do processo pena comum (art. 598 do CPP e Súmula 210 do STF), o assistente de acusação não possui legitimidade para impetrar recurso, mas apenas para arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Em outros termos, o assistente não poderá impetrar recurso de per si, podendo apenas somar os argumentos levados pelos recursos impetrados pelo Parquet. No caso da apelação, por exemplo, poderá arrazoar o recurso, após o Ministério Público, no prazo de três dias (art. 531, §1º, do CPPM). Esse é o entendimento pacífico no Superior Tribunal Militar, conforme se extrai da apelação n.2003.01.049490-1/RJ, julgada em 13 de maio de 2004, tendo como relator o Ministro Henrique Marini e Souza: APELAÇÃO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. No âmbito da Justiça Castrense, o Assistente de Acusação não tem legitimidade para apelar de sentença absolutória, por falta de previsão legal. A ação penal militar é exclusivamente pública incondicionada, tendo como dominus litis unicamente o Ministério Público Militar. Ao Assistente da Acusação legalmente investido é reservado o efeito residual de auxiliar a comprovação dos fatos narrados na denúncia. Preliminar de não conhecimento de recurso acolhida. Decisão unânime. (g.n.). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal quando a Primeira Turma, apreciando os dispositivos do Código de Processo Penal Militar, no Recurso em Mandado de Segurança n. 23.285/AM, julgado em 20 de abril de 1999, sob relatoria do Ministro Octavio Gallotti, decidiu: EMENTA: Não fere os itens LV, LIX e XXXV da Constituição a aplicação, pelo acórdão recorrido, do disposto no § 1º do art. 65 do Código Penal Militar, que restringe o cabimento da interposição de recurso pelo assistente da acusação à hipótese de indeferimento do pedido de assistência. (In Manual de Direito Processual Penal Militar- em tempo de paz – São Paulo: Saraiva, 2014, p.834) No mesmo sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ART. 65, § 1.º, DO CPPM. REVOGAÇÃO PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E PELA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPP COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO ENFRENTAMENTO DA TESE. ILEGITIMIDADE TAMBÉM EM FACE DO CPP COMUM. RÉU DENUNCIADO E CONDENADO POR HOMICÍDIO CULPOSO. APELAÇÃO DO ASSISTENTE VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...] 3. Destarte, tendo o dominus litis da ação penal pública expressamente requerido a condenação do acusado pela prática da infração capitulada no art. 206 do Código Penal Militar (homicídio culposo), e, nestes termos, decidido o Conselho Permanente de Justiça, é manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor apelação buscando a desclassificação da conduta para delito diverso. Precedentes do STJ e do STF. 4. Vê-se que mesmo em face do Código de Processo Penal comum o assistente, no caso, não tem legitimidade para recorrer, o que revela seu completo desinteresse na declaração de revogação do art. 65, § 1.º, do Código de Processo Penal Militar. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1311613/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) Pelo exposto, ausente o pressuposto subjetivo da legitimidade do assistente de acusação para a interposição do presente recurso, deixo de conhecê-lo. Por fim, de ofício e com base na manifestação da douta Procuradora de Justiça, confirmo a extinção da punibilidade – já reconhecida pelo juízo a quo – pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, o que faço com fulcro no art. 123, c/c art. 125, VII, § 5º, I e II, ambos do CPM. É como voto. [1] Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público: [...] e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público; [...] § 1º Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator